Tribunal: CARF
Processo: 19647.009178/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009178/2005-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.244 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER RECIFE

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
COFINS. LOCAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM
SHOPPING CENTER. AUFERIMENTO DE RECEITA. BASE DE
CALCULO. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A receita de locação de vagas em estacionamento de Shopping Center não
compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista não figurar o
condomínio edilício como contribuinte - justamente por não ter personalidade
jurídica.
Não cabe a autoridade fiscal desconsiderar a natureza do condomínio edilício
sob a existência de uma sociedade de fato, impondo a exigência das
contribuições sobre tais receitas - pois, se for assim, haveria dupla arrecadação
de tributos sobre a mesma receita de locação. Uma vez pelo condômino e outra
pelo próprio condomínio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA
MESMAS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello que não conheceram. Por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, negou-se provimento ao Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz
Eduardo de Oliveira Santos (relator), Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e
Rodrigo da Costa Pôssas, que deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009178/2005-61
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-04.827, de 24/07/2018 (fls. 1.458/1.479),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento/MF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Autos de Infração para a exigência da Contribuição para
COFINS e para o PIS (acrescido de multa de ofício e juros – fls. 387/403), abrangendo os
períodos de janeiro/2000 a dezembro/2004, lavrados em razão da constatação pela Fiscalização
da falta de recolhimento das contribuições sobre receitas de prestação de serviços a terceiros.
Conforme relatado pela Fiscalização no Termo de Encerramento de Ação Fiscal
(fls. 404/409), o CONDOMÍNIO do Shopping Center Recife, exerceu outras atividades de
natureza comercial, as quais estariam sujeitas à legislação tributária aplicada às pessoas jurídicas
em geral. Restou constatado a prática de atos típicos de comércio ao verificar que as receitas
auferidas pelo dito condomínio, nos anos-calendário 2000 a 2004, “em sua quase totalidade
(99% das receitas registradas no Livro Registro de Serviços Prestados)”, seriam decorrentes da
exploração de atividade comercial, consistente na prestação de serviços de estacionamento.
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação (fls.
441/428 (COFINS) e 1.062/1.088 (PIS) – que são idênticas nos argumentos, alegando em síntese
que seja julgado improcedente o lançamento, para tanto defende:
- a anulação dos Autos de Infração, pois não tem legitimidade passiva para ser
contribuinte do PIS e da COFINS, pois é condomínio, sem personalidade jurídica. Estribado em
doutrinas alega que os Shopping Centers não são empresas, mas um mero núcleo de interesses;
- seja reconhecida a decadência do direito de constituir o crédito no período
compreendido entre janeiro de 2000 a agosto de 2000;
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

- afirma que é um Condomínio edilício, constituído para aproveitamento de
propriedade imobiliária, sob a forma de locação de unidades autônomas - centro comercial;
- questiona necessária base legal para condomínio ser Contribuinte da COFINS;
- que recolhe o ISS em decorrência da atividade de estacionamento, para o
Município do Recife, não por livre e espontânea vontade, mas, sim por obediência à lei (Código
Tributário do Município), que assim o obriga a proceder;
- transcreve, em seu favor, excertos do Voto Vencido no julgamento do PAF no
10480.007066/00-10 (do próprio Condomínio, idêntico, mas de outro período apuração).
Em abril de 2007, o novo patrono anexou um adendo à Impugnação (fls. 1.136 a
1.138), enfatizando que “a responsabilidade é de cada condômino investidor, individualmente
considerado, na proporção de sua cota-parte”, estribado no ADI/SRF no. 02/2007; requer a
realização de diligência e posterior juntada de documentos.
Fato Relevante
O processo foi enviado à DRJ para julgamento, que, prolatou o Acórdão no 11-
20.684, de 29/10/2007 e, entendeu que havia concomitância com discussão judicial de mesmo
objeto, o que foi afastado pela CSRF no Acórdão no 9303-01.542 (fls. 1.302/1.305), que decidiu
por retornar o PAF à nova apreciação pela instância de piso (fls. 1.317).
Nova Decisão de 1a Instância
Conforme determinação da CSRF, a DRJ no Recife/PE, apreciou a Impugnação e,
em nova decisão consubstanciada no Acórdão no 11.42.852, de 20/09/2013 (fls. 1.321/1.335),
considerou improcedente a Impugnação, mantendo a exigência. A decisão assentou que:
- afastar a alegada decadência, pois, não tendo havido pagamento, aplica-se a
regra geral do art. 173, I, do CTN;
- da legitimidade passiva: assenta que apesar de condomínio não ser considerado
pessoa jurídica, haveria base legal para ser enquadrado como contribuinte em relação às receitas
provenientes das atividades que não lhes são próprias;
- a isenção é somente relativa aos fatos geradores (auferimento de receitas,)
relativos às “atividades próprias” do condomínio, então as receitas decorrentes de outras
atividades, a contrario sensu, são tributáveis;
- a Fiscalização não desconsiderou os atos negociais praticados e nem disse que
eles o foram com o intuito de dissimulação. Simplesmente constatou que o condomínio auferiu
receitas de prestação de serviços (registradas, abertamente, na contabilidade própria do
Condomínio e na escrituração pertinente do ISS) que não são típicas da atividade concebidas;
- a falta de recolhimento do PIS e COFINS não declarada em DCTF, constatada
pela Fiscalização, implica a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício; a receita
decorrente de prestação de serviços a terceiros na disponibilização de vagas para estacionamento
em um Shopping center é tributável, pois não se reveste esta atividade de própria da entidade;
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

- no que tange ao ADI/SRF no. 02/2007, é de observância obrigatória pela DRJ,
no entanto ele é direcionado ao Imposto de Renda devido relativo aos rendimentos auferidos por
uma pessoa física residente em um condomínio edilício;
- a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1.380/1.429), no qual repisa os argumentos apresentados na Impugnação,
reforçando os seguintes tópicos: (i) da ilegitimidade passiva, erro na identificação do sujeito
passivo; (ii) da decadência de parte dos créditos tributários; (iii) da ausência de fato gerador e
base de cálculo; (iv) o §1o do art. 3o da Lei 9.718, de 1998, foi declarado inconstitucional e
revogado pela Lei no 11.941, de 2009, de forma que apenas as receitas próprias estão sujeitas à
COFINS e PIS; (v) abatimento dos valores de PIS pagos sobre folha de pagamento, (vi) a multa
de 75% é confiscatória, e (vii) da não incidência de juros de mora sobre a multa aplicada.
Decisão do CARF
O recurso voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-04.827, de 24/07/2018 (fls. 1.458/1.479),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento/MF, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que: no
caso, por ser um CONDOMÍNIO EDILÍCIO (os condomínios edilícios não têm personalidade
jurídica), deve ser cancelado os Autos de Infração lavrado contra condomínio, regularmente
constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de estacionamento", uma vez que a
Fiscalização não comprovou a existência de uma sociedade de fato.
Conclui que, para se cobrar PIS e COFINS sobre citadas receitas, teria de ter
trazido aos autos provas cabais da existência e pleno funcionamento de uma sociedade
comercial, que permitissem a desconsideração, para fins fiscais, da ‘Escritura de Instituição,
Especificação e Convenção do Condomínio Shopping Recife’ (fls. 9/39), devidamente registrada
no Registro Geral de Imóveis.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do no Acórdão no 3301-04.827, de 24/07/2018, a
Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.481/1.498), apontando divergência com
relação à seguinte matéria: “à possibilidade (ou não) de a receita proveniente da locação de
vagas em estacionamento Shopping Centers, mesmo que estes estejam estruturados na forma
de condomínio, componha a base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o Acórdão
recorrido, restabelecendo-se a decisão de 1a instância. Visando comprovar a divergência, indicou
como paradigmas os Acórdãos no 9303-006.643 e 1401-001.099, alegando que:
- o Acórdão recorrido, cancelou os lançamentos de PIS e COFINS sobre as
receitas de estacionamento, por entender que o condomínio edilício, por não possuir personalidade
jurídica, independentemente do desenvolvimento de atividades empresárias, não pode ser
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

considerado contribuinte do PIS e da COFINS, a teor da Lei Complementar no 70/91 e da Lei no
9.718, de 1998; o condomínio não teria capacidade tributária;
- nos paradigmas trazidos pela Recorrente, em ambos os paradigmas os
Colegiados entenderam que o condomínio que, exercendo atividade comercial típica, aufere receita
da prestação de serviços de estacionamento, equipara-se à pessoa jurídica relativamente a tais
serviços, sujeitando-se à incidência tributária da Contribuição para o PIS.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigma), constata-se claramente que há o dissídio interpretativo da
legislação tributária.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 1.527/1.531, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3301-04.827, de 24/07/2018, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 1.538/1.548, requerendo que não seja conhecido o Recurso Especial
manejado pela Fazenda Nacional, porque embora os Acórdãos paradigmas tenham julgado
questão atinente à incidência da COFINS sobre receitas de estacionamento, no caso concreto
(presente) a situação fática que firmou as premissas adotadas no Acórdão recorrido diferem das
adotadas nos acórdãos paradigma e, requer sucessivamente, caso seja conhecido o Recurso
Especial, que seja negado provimento, haja vista o Acórdão atacado aplicar o melhor
entendimento ao caso concreto.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF de fls. 397/401, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
No entanto, o Contribuinte em suas contrarrazões, requer que o Recurso Especial
não seja conhecido, alegando que “(...) Acontece que o caso concreto não se restringiu à tese
em si. Foram apreciadas questões fáticas que não encontram paralelo nas decisões paradigmas,
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

razão pela qual a divergência não se apresenta. Há questões fáticas que dissociam os casos
julgados com o presente”.
A divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária recai quanto
à possibilidade ou não de a receita proveniente da locação de vagas em estacionamento Shopping
Centers, mesmo que estes estejam estruturados na forma de condomínio, componha a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Vejamos a ementa do Acórdão recorrido: (na parte que interessa a questão)
“CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO
Deve ser cancelado o auto de infração lavrado contra condomínio,
regularmente constituído, para cobrança de PIS e COFINS sobre "receitas de
estacionamento", uma vez que a fiscalização não comprovou a existência de
uma sociedade de fato. (Grifei)
Veja-se excerto do voto condutor do Acórdão:
“(...) as pessoas físicas que adquirem terrenos em condomínio para realizar
incorporações imobiliárias são equiparadas a pessoas jurídicas e não o respectivo
condomínio, expressamente afastado do conceito de sociedade de fato (art. 155 do
RIR/99); e, a receita de aluguel de bens condominiais é renda tributável do
condômino, nos termos do art. 15 do RIR/99 e ADI SRF n° 2/2007.
Para que a fiscalização pudesse cobrar PIS e COFINS sobre citadas receitas, teria de ter
trazido aos autos provas cabais da existência e pleno funcionamento de uma
sociedade comercial, que permitissem a desconsideração, para fins fiscais, da
"Escritura de Instituição, Especificação e Convenção do Condomínio Shopping Recife"
(fls. 9 a 39), devidamente registrada no Registro Geral de Imóveis. Porém, tais
evidência não foram reunidas”. (Grifei)
Reproduzo a ementa do Acórdão (1o paradigma) n° 9303-006.463, de 13/03/2018:
“PIS/COFINS. LOCAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM
SHOPPING CENTER. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A receita proveniente da locação de vagas em estacionamento shopping centers, mesmo
que estes estejam estruturados na forma de condomínio, compõe a base de cálculo
do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 1o da Lei n° 10.637/2002. Precedentes STJ.
Veja-se excerto do voto condutor do Acórdão:
“(...) Neste sentido, a 1o Primeira Turma da CSRF, no julgamento do Recurso Especial,
acórdão no 9101-002.813, decidiu que condomínio que exerce atividade empresarial
apresenta capacidade tributária passiva independentemente de estar regularmente
constituído como pessoa jurídica (art. 125, III, do CTN), sujeitando-se a renda
decorrente dessa atividade”.
Reproduzo a ementa do Acórdão n° 1401-001.099 (2o paradigma apresentado):
“SUJEIÇÃO PASSIVA. CONDOMÍNIO. PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO.
RECEITAS DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
O condomínio que, exercendo atividade comercial típica, aufere receitas de aluguéis e
outras decorrentes do exercício de atividades manifestamente empresariais, equipara-se
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

à pessoa jurídica contribuinte do IRPJ relativamente a tais atividades, sujeitando-
se à incidência tributária respectiva”. (Grifei)
Como se vê, verifica-se que o Acórdão recorrido cancelou os lançamentos de PIS e
COFINS sobre as receitas de estacionamento, por entender que o condomínio edilício, por não
possuir personalidade jurídica, independentemente do desenvolvimento de atividades empresárias,
não pode ser considerado contribuinte do PIS e da COFINS, a teor da Lei Complementar no 70/91 e
da Lei no 9.718, de 1998.
Nos Acórdãos paradigmas, a 3a Turma da CSRF (Acórdão n° 9303-006.463),
entendeu que o condomínio que, exercendo atividade comercial típica, aufere receita da prestação de
serviços de estacionamento, equipara-se à pessoa jurídica relativamente a tais serviços, sujeitando-se
à incidência tributária da Contribuição para o PIS. No Acórdão paradigma no 1401-001.099,
defendeu que o condomínio que exerce atividade comercial típica e aufere receitas de aluguéis e
outras decorrentes do exercício de atividades manifestamente empresariais equipara-se à pessoa
jurídica, sujeitando-se às incidências tributárias específicas de sua personalidade.
Portanto, restou cristalino que, em sentido diverso do Acórdão recorrido, a 3a Turma
da CSRF assentou que, independentemente de estar constituído como pessoa jurídica o condomínio
de Shopping está sujeito à exigência de PIS sobre receitas decorrentes de estacionamento.
Desta forma, comprovada a divergência jurisprudencial e, portanto, conheço do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação ““à possibilidade (ou não) de a receita proveniente da
locação de vagas em estacionamento Shopping Centers, mesmo que estes estejam estruturados
na forma de condomínio, componha a base de cálculo do PIS e da COFINS”.
A controversa cinge-se sobre a incidência ou não do PIS e da COFINS sobre
receitas de serviços (locação de vagas em estacionamento) prestados por condomínio.
O Acórdão recorrido cancelou os lançamentos. Para tanto, firmou o
entendimento de que as LC n° 7/70 e 70/91 e a Lei n° 9.718, de 1998, elegeram como
contribuintes somente as pessoas jurídicas ou a ela equiparadas pela legislação do IRPJ.
De um lado, o sujeito passivo defende-se da autuação sob o argumento de que a
contribuição somente é devida pelas pessoas jurídicas, por isso, seria ele parte ilegítima para
figurar no pólo passivo da obrigação tributária, já que condomínio não é pessoa jurídica nem a
ela é equiparado. Assim, delimitaram o campo de incidência, no qual o condomínio não se
encontra, pelo simples fato de não deter personalidade jurídica.
De outra banda, a Fazenda Nacional afirma na procedência da exigência, sob o
fundamento de que as receitas provenientes de atos próprios de comércio (de serviços prestados
na locação de vagas para estacionamento) devem ser tributadas, já que a prestação de serviços
foge às atribuições previstas na lei regulamentadora dos condomínios.
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

Nesse diapasão, discordo da fundamentação do recorrido, ao pontuar que o
Condomínio, como ente despersonalizado, não poderia figurar como sujeito passivo da
contribuição para o PIS e COFINS. Passo a explicar.
Primeiramente, cabe ressaltar que a espécie mais conhecida de condomínio é o
edilício, dos prédios de apartamentos e de galerias comerciais, no qual há partes que são
propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Outro tipo é o
condomínio pro indiviso, em que dois ou mais proprietários compartilham a propriedade.
Consta dos autos que estão presentes as características de condomínio edilício
quando se verifica que há áreas comuns que são de responsabilidade do condomínio cuidar,
provendo limpeza, segurança e manutenção. Estas, por exemplo, são atividades “típicas” e sobre
as receitas auferidas para fazer frente a estas despesas não são devidas as contribuições.
No entanto, é de ressaltar que os condomínios, quando no exercício de atividade
empresarial, apresenta capacidade tributária, independentemente da estar constituído como
pessoa jurídica, conforme disposto pelo art. 126, III, do CTN e, por conseguinte é sujeito passivo
da obrigação tributária. Há, é verdade, exceções, como nas hipóteses de imunidade, mas todas,
absolutamente todas, são elencadas na lei.
Entendo que o legislador elegeu sim os condomínios como contribuintes do PIS e
da COFINS, mas naqueles casos em que exercem atividades que não são próprias dos
condomínios. Veja-se que a incidência da tributação não está condicionada ao tipo de sujeito que
praticou o ato, mas sim, ao fato de que este ato jurídico, contábil ou operacional encontra-se
perfeitamente descrito, antevisto, na norma tributária. Em outras palavras, como dito pelos
escritores, “a incidência está condicionada a subsunção perfeita do fato à norma”.
Vejamos os dispositivos legais, que fora adotada pela Fiscalização para embasar o
Auto de Infração: art. 1o da Lei Complementar no 70/91; arts. 2o, 3o e 8o, da Lei n° 9.718, de
1998, com as alterações da Medida Provisória n° 1.807/99 e reedições, com as alterações da
Medida Provisória n° 1.858/99, que depois foram cristalizados na MP no 2.158-35/2001; arts. 2°,
inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51, do Decreto n° 4.524, de 2002.
Materializada na MP no 2.158-35/2001:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
I- (...).
IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais;
(...).
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
(...).
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13. (Grifei)
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

Como pode ser visto, o benefício da isenção legal é somente relativa aos fatos
geradores (auferimento de receitas) relativos às “atividades próprias” do condomínio, então de
outro lado, as receitas decorrentes de outras atividades, são tributáveis. Não sendo possível outra
conclusão da leitura do referido dispositivo.
Art. 2o da Lei no 9.718, de 1998
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
Nessa mesma esteira, a base de cálculo do PIS e da COFINS, encontra-se bem
descrita nas Lei no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput. (...)
Assim, na medida em que a recorrente aufere receita decorrente da prestação de
serviços (locação de estacionamento), deve ser tributada pelo PIS e pela COFINS.
Isto porque, o Código Tributário Nacional é norma geral tributária a qual, no que
reserva à Lei Complementar a Constituição Federal, deve dar as diretrizes a serem seguidas pelo
legislador ordinário. E este elegeu a pessoa jurídica como contribuinte, mas não precisaria dizer
que também o seriam aquelas não regularmente constituídas, mas que configurem uma unidade
econômica e tenham relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. O CTN
já diz isso e não pode ser excepcionado por norma inferior. Veja-se:
Art. 121 sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal, diz-se:
I- O contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II- (...)
Art. 126 A capacidade tributária passiva independe:
I- (...)
III- de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure
uma unidade econômica ou profissional.
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto de Renda RIR/2018 (versões
anteriores também), diz textualmente em seu art. 158, §2°, que a expressão pessoa jurídica
compreende as empresas individuais e todas as firmas e sociedades registradas ou não.
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

Art. 158. São contribuintes do imposto sobre a renda e terão seus lucros apurados de
acordo com este Regulamento (Decreto-Lei no5.844, de 1943, art. 27):
I – (...).
§1o O disposto neste artigo aplica-se independentemente de a pessoa jurídica estar
regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou
profissional (Decreto-Lei no5.844, de 1943, art. 27, § 2o; e Lei no5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional, art.126,caput,inciso III).
Para efeitos de incidência do PIS e da COFINS, o Condomínio do Shopping
Recife, quando exerce atividade empresarial, consistente na exploração econômica e comercial
de seu estacionamento, para tais operações, não pode ser tratado como condomínio. Na
realidade, em tais operações torna-se uma sociedade como outra qualquer, que visa faturamento
e lucro, e, como tal, deve ser tributada.
Nessa esteira, temos que os condomínios também são sujeitos passivos do PIS e
da COFINS, devendo recolher a contribuição incidente sobre o seu faturamento. Constata-se que
diferentemente do que aduz a Contribuinte, ela aufere sim “receita da prestação de serviço de
locação de estacionamento” registrado nos seus Livros Fiscais e contábeis, conforme pode ser
constatado no Relatório da Fiscalização de fls. 408:
“(...) Em decorrência dos exames fiscais promovidos na escrita do contribuinte, dentro
das diretrizes que defluem do Programa de Fiscalização que direciona a presente ação
fiscal, levando-se em conta as amostragens realizadas, restou constatado que a
Fiscalizada infringiu a legislação tributária federal, ao deixar de declarar (DCTF) e/ou
recolher (SINAL), os tributos COFINS e PIS, devidos no período de janeiro/2000 a
dezembro/2004.
Comprovou-se a infração ao cotejar a COFINS e PIS apurados a partir do
faturamento registrado no Livro Registro de Serviços Prestados - o qual engloba
as receitas de estacionamento, conforme consta nos livros Razão e Balancetes
mensais - com os valores declarados em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, e/ou pagos pelo contribuinte, conforme registros constantes do
SINAL (Sistema de controle de pagamentos da SRF), sendo apuradas as infrações
abaixo descritas: (...).” (Grifei)
Verificando documentos apensados aos autos, percebe-se que o estacionamento
do "Shopping Center Recife" é uma área comum do Condomínio. A exploração comercial da
área do estacionamento do condomínio, é inquestionável, constitui assim uma prestação de
serviços a terceiros, descaracterizando ser atividades “próprias” do condomínio.
Veja-se este trecho reproduzido – constante do Relatório da Fiscalização:
“A Fiscalização constatou a prática de atos típicos de comércio ao verificar
que as receitas auferidas pelo Condomínio do Shopping Center Recife, nos
anos-calendário 2000 a 2004, em sua quase totalidade (99% das receitas
registradas no Livro registro de Serviços Prestados), são decorrentes da
exploração de atividade comercial, consistente na prestação de serviços de
estacionamento. Sobre a natureza comercial das receitas auferidas, é bom
frisar, a Fiscalização não vislumbra qualquer controvérsia”.
Importa ressaltar que a própria Contribuinte reconhece a natureza jurídica desse
serviço da exploração econômica do estacionamento, ao reconhecer, inclusive, que recolheu o
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

Imposto sobre Serviços (ISS), da competência do Município, sobre os ingressos de taxa de
estacionamento, como se vê às fls. 450, da Impugnação:
“(...) Nesse particular, é importante registrar que o Impugnante recolhe o ISS
para o Município de Recife, não por livre e espontânea vontade, como pretende
fazer crer o Ilmo. Fiscal, mas, sim por obediência à lei municipal que assim o
obriga a proceder.
Com efeito, o Código Tributário do Município do Recife (Lei no 15.563/91)
equiparou os condomínios às pessoas jurídicas, exigindo o recolhimento do ISS
na prestação de serviços a terceiros.”
E a Fiscalização confirma tais registros. Veja-se trecho do Relatório Fiscal:
“(...) Corroborando o entendimento da Fiscalização, constata-se que o Condomínio do
Shopping Center Recife recolhe o ISS - Imposto sobre Serviço, o qual tem como base
de cálculo as receitas de serviços registradas no Livro de Registro de Serviços
Prestados”.
Portanto, não restam dúvidas acerca da natureza comercial das receitas auferidas
pelos serviços prestados, uma vez que o “Condomínio do Shopping Center Recife” recolhe
espontaneamente o ISS de competência municipal. No entanto, há que se deixar claro que, o fato
da prestação do serviço não transforma, em sua totalidade, o condomínio em uma empresa,
apenas impõe que o tratamento tributário seja equivalente ao das demais pessoas jurídicas, no
que tange às atividades que se afastam das finalidades de sua constituição regimental.
Em suma, conforme visto alhures, apesar de o condomínio não ser considerado
pessoa jurídica, conforme se depreende da leitura do artigo 121 do CTN, existe sim base
legal para ser enquadrado como contribuinte da COFINS e do PIS, em relação às receitas
provenientes das atividades que não lhes são próprias.
Nesse passo, a receita oriunda da exploração econômica do estacionamento
constitui "faturamento", para fins de incidência da COFINS e do PIS, na forma definida pela Lei
n° 9.718, de 1998. E, estando configurado o fato gerador, afigura-se legítima a cobrança das
Contribuições.
E, nesse mesmo sentido, foi o decidido por esta colenda Turma da CSRF, no PAF
no 10480.007066/00-10, referente a mesma empresa “Condomínio do Shopping Center Recife” –
PA 1995 a 1999, prolatado no Acórdão no CSRF/02-01.995, de 05/07/2005, de relatoria do
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, que desta forma concluiu no voto condutor:
“(...) Por último, mas não menos importante, é o fato de que a autuada, ao auferir
receitas de serviços provenientes da exploração mercantil de seu estacionamento, deu
ensejo ao surgimento no mundo real do fato imponível antevisto na norma do artigo 2o
da Lei Complementar no 70/1991, alterado pelo artigo 2o, 3o e 80 da Lei 9.718/1998,
qual seja, o de vender serviços de qualquer natureza e obter, por conseguinte,
faturamento mensal. Com isso, tomou-se destinatária da consequência jurídica prevista
na norma, qual seja, o pólo passivo da obrigação tributária”.
Na mesma direção, podemos citar também o Acórdão no 9303-006.463, de
13/03/2018, da relatoria do Conselheiro Demes Brito, cuja ementa se encontra a seguir
reproduzida:
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PIS/COFINS.
LOCAÇÃO
E
EXPLORAÇÃO
DE
ESTACIONAMENTO
EM SHOPPING CENTER. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A receita proveniente da locação de vagas em estacionamento shopping centers,
mesmo que estes estejam estruturados na forma de condomínio, compõe a base de
cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 1o da Lei n° 10.637/2002. .
Por fim, frise-se que não se trata aqui de aplicar a analogia. De fato, ocorreu uma
prestação de serviços e a receita com ele obtida não é análoga a qualquer outra; é precisamente
a decorrente de uma prestação de serviços, remunerada, então verificou-se a ocorrência do
fato gerador das contribuições e foi corretamente determinada a matéria tributável pela
Fiscalização, qual seja, com base nos registros dos valores lançados no Livro Registro de
Serviços Prestados, portanto não foram descumpridos os requisitos do art. 142 do CTN, que
versa sobre o procedimento do lançamento.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para restabelecer o decidido
pela decisão DRJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Voto Vencedor

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada.
Primeiramente, peço vênia ao ilustre conselheiro relator, que tanto admiro, para
externar o posicionamento que prevaleceu no julgamento. Para tanto, recorda-se que o Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional foi, por voto de qualidade, conhecido por esse
colegiado.
A Fazenda Nacional ressurgiu com a discussão acerca da “possibilidade (ou não)
de a receita proveniente da locação de vagas em estacionamento Shopping Centers, mesmo que
estes estejam estruturados na forma de condomínio, componha a base de cálculo do PIS e da
COFINS” – argumentando de per si que haveria a incidência das contribuições sobre receitas de
serviços (locação de vagas em estacionamento) prestados por condomínio.
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

Para melhor elucidar a questão, importa trazer que o sujeito passivo foi
constituído
como
condomínio edilício, nos
termos
do art.
7° da Lei 4.591/64 e arts.
1.332 e 1.333 do Código Civil, conforme Escritura de Instituição, Especificação e Convenção
do Condomínio Shopping Recife registrada no Registro Geral de Imóveis.

Sendo assim, não tendo sido alterada sua natureza, inegável que
os condomínios edilícios não têm personalidade jurídica. O que, por fim, cabe enfrentar se há ou
não incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas de locação de estacionamento do
condomínio.
Quanto a essa discussão, adianto o voto por negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, eis que, por não ter o condomínio personalidade
jurídica, o contribuinte dos tributos incidentes sobre as receitas auferidas por ele seria o próprio
condômino.
Frise-se o entendimento já externado pela Receita Federal - ADI SRF 2/2007
(destaques meus), que tratou justamente da hipótese trazida em recurso:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro
de 2005, e tendo em vista o que consta no processo no
10980.010644/2005-96, declara:
Artigo único. Na hipótese de locação de partes comuns de condomínio
edilício, será observado o seguinte:
I - os rendimentos decorrentes serão considerados auferidos pelos
condôminos, na proporção da parcela que for atribuída a cada um,
ainda que tais rendimentos sejam utilizados na composição do fundo de
receitas do condomínio, na redução da contribuição condominial ou
para qualquer outro fim;
II - o condômino estará sujeito ao cumprimento de todas as exigências
tributárias cabíveis, relativamente aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal (SRF), especialmente no que tange às
normas contidas na legislação do imposto sobre a renda referentes à
tributação de rendimentos auferidos com a locação de imóveis.”

E, reforçando também tal direcionamento, cabe refletir o ementado em Solução de
Consulta Cosit 3/2007:
“ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
EMENTA: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LOCAÇÃO DE PARTES
COMUNS. TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.244 - CSRF/3a Turma
Processo no 19647.009178/2005-61

Na hipótese de locação de partes comuns, o condomínio edilício não
perde, no tocante a essa operação, sua natureza; contudo, por este não
possuir personalidade jurídica, os rendimentos decorrentes serão
considerados auferidos pelos condôminos, na proporção da parcela que
for atribuída a cada um, ainda que tais rendimentos sejam utilizados na
composição do fundo de receitas do condomínio, na redução da
contribuição condominial ou para qualquer outro fim. O condômino
estará sujeito ao cumprimento de todas as exigências tributárias
cabíveis, relativamente aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, especialmente no que tange às normas contidas na
legislação do imposto sobre a renda referentes à tributação de
rendimentos
auferidos
com
a
locação
de
imóveis.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil (CC), arts. 1.331 a 1.358; Lei no 4.591, de 16 de dezembro
de 1964; Parecer Normativo CST no 37, de 24 de janeiro de 1972.”
Tais entendimentos clarificam apenas a aplicação das Leis 10.833 e 10.637 que,
por sua vez, refletem ao trazer a “base de cálculo” das contribuições – receita auferida pela
“pessoa jurídica”.
Sendo assim, não cabe a autoridade fiscal desconsiderar a natureza do condomínio
edilício sob a existência de uma sociedade de fato, impondo a exigência das contribuições sobre
tais receitas – pois, se for assim, haveria dupla arrecadação de tributos sobre a mesma receita de
locação. Uma vez pelo condômino e outra pelo próprio condomínio equivocadamente
considerado “sociedade de fato”.
Ademais, no presente caso, a fiscalização não logrou êxito em demonstrar a
existência e pleno funcionamento de uma sociedade comercial, que permitissem a
desconsideração, para fins fiscais, do referido condomínio.
Ex positis, com a devida vênia, votamos por negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital